Tribunal: TJES
Processo: 5007858-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007858-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA MARIA RODRIGUES SARDINHA DRUMOND FREIRE
AGRAVADO: ANTONIO DRUMOND FREIRE
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS. DISTINÇÃO CONCEITUAL. ALIMENTOS CONVENCIONAIS, COMPENSATÓRIOS E RESSARCITÓRIOS. ADMINISTRAÇÃO E FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO PATRIMÔNIO COMUM POR UM DOS CÔNJUGES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DE RENDA DA MEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos compensatórios provisórios e manutenção de plano de saúde em ação de divórcio litigioso.

2)
A recorrente alega abrupta alteração do padrão de vida e privação de acesso ao patrimônio comum após 25 anos de casamento sob regime de comunhão universal de bens, com a administração exclusiva dos bens pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de litispendência arguida em contrarrazões; (ii) distinguir as naturezas jurídicas dos alimentos convencionais, compensatórios e ressarcitórios; (iii) definir se a ex-cônjuge, privada da fruição do patrimônio comum administrado exclusivamente pelo outro consorte, tem direito à verba alimentar e sob qual modalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA:
A preliminar de litispendência, não apreciada pelo juízo de primeiro grau, não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5)

MÉRITO:
Os alimentos convencionais (art. 1.694 do Código Civil) visam à subsistência com base no binômio necessidade-possibilidade, ao passo que os alimentos compensatórios corrigem desequilíbrio econômico-financeiro abrupto, já os alimentos ressarcitórios, distintos dos anteriores, têm fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e constituem contraprestação pelo uso exclusivo de patrimônio comum, conforme o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 5.478/68.

6)
Consoante o Superior Tribunal de Justiça, os alimentos ressarcitórios configuram "pagamento ao ex-consorte por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns", possuindo natureza jurídica de restituição para evitar o enriquecimento ilícito.

7)
A pretensão da agravante, embora denominada "compensatória", amolda-se à hipótese de alimentos ressarcitórios, pois busca compensação pela fruição unilateral do vasto patrimônio comum pelo agravado, e não o suprimento de necessidades básicas.

8)
A administração exclusiva do patrimônio pelo agravado e a privação de acesso pela agravante encontram amparo em indícios probatórios, como Boletim de Ocorrência que narra violência patrimonial, documentos de propriedade dos bens e a ausência de impugnação específica em contrarrazões.

9)
O pedido de alimentos provisórios (convencionais) é improcedente, pois há comprovação de que a agravante exerce atividade laboral, o que afasta a presunção de necessidade para subsistência.

10)
O valor dos alimentos ressarcitórios é calculado com base na estimativa da renda líquida potencial dos bens comuns sob administração exclusiva, correspondendo à meação da agravante (50%) sobre essa renda, valor a ser compensado na futura partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A questão da litispendência, quando não decidida na origem, não pode ser conhecida em grau de recurso, sob pena de supressão de instância.

2. Os alimentos ressarcitórios, fundamentados na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 5.478/68, possuem natureza jurídica distinta dos alimentos convencionais e compensatórios, servindo como contraprestação ao cônjuge privado da fruição do patrimônio comum administrado com exclusividade pelo outro.

3. Comprovada a posse e a administração unilateral dos bens comuns por um dos cônjuges após a separação de fato, é cabível a fixação de alimentos ressarcitórios em favor do outro, como forma de antecipação da renda da meação, independentemente da discussão sobre a necessidade para subsistência.

4. O exercício de atividade laboral pela parte pleiteante afasta o cabimento dos alimentos provisórios (convencionais), fundados no dever de mútua assistência, mas não obsta o direito aos alimentos ressarcitórios, que possuem fundamento patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 884, 885, 886, 1.566, III, e 1.694, §1º. Lei nº 5.478/1968, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1954452/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

O agravado suscita a preliminar de litispendência, argumentando que a ação de origem seria idêntica a de nº 5036501-21.2024.8.08.0035, por ele ajuizada anteriormente, o que tornaria nula a decisão recorrida.

A questão, contudo, ainda não fora apreciada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual não se mostra possível a análise diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim,
não conheço da preliminar
.

MÉRITO

A agravante se insurge em face da decisão que, em sede de ação de divórcio litigioso c/c alimentos compensatórios e partilha de bens, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos compensatórios, provisórios e manutenção de plano de saúde.

A análise do caso exige, preliminarmente, precisa distinção conceitual, muitas vezes negligenciada na prática forense, entre as diferentes modalidades de verbas alimentares devidas entre ex-cônjuges.

O recente e abalizado precedente do Superior Tribunal de Justiça no

A jurisprudência do STJ, em consonância com a doutrina mais abalizada, lança luz indispensável sobre a matéria, impondo rigorosa diferenciação entre os alimentos convencionais (ou provisórios), os alimentos compensatórios e os alimentos ressarcitórios.

Essa distinção é crucial, pois, como bem adverte o Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator do REsp 1954452/SP, há uma
"corriqueira confusão conceitual"
que pode levar a decisões juridicamente imprecisas, sendo imperativo demarcar os contornos de cada instituto para a correta aplicação do direito.

Os
alimentos convencionais ou provisórios
, fundados no dever de mútua assistência (inciso III do art. 1.566 do CC) e na solidariedade familiar, destinam-se a prover o sustento e as necessidades básicas do alimentando, sendo a fixação pautada pelo clássico binômio necessidade-possibilidade (§1º do art. 1.694 do CC).

Em contrapartida, os
alimentos compensatórios
, de natureza indenizatória e excepcional, possuem finalidade marcadamente distinta, como esclarece o Superior Tribunal de Justiça de forma inequívoca no sobredito precedente:

“
Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão
corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação
.”

Conforme leciona Luciano L. Figueiredo, o instituto visa a
"mitigar uma queda repentina do padrão de vida"
, sendo a aplicabilidade mais evidente em regimes de separação de bens, onde a ausência de partilha pode gerar uma disparidade patrimonial aguda.

O renomado autor aprofunda a questão ao analisar a hipótese de compensação pela fruição exclusiva de bens, que, embora por vezes classificada como "compensatória", possui natureza jurídica diversa e mais específica, como subsegue:

“
Outra hipótese de deferimento dos alimentos compensatórios ocorre quando um dos cônjuges utiliza, de maneira exclusiva, bens comuns do casal capazes de gerar rendimentos exclusivos. Neste caso, ensina Maria Berenice Dias, será devida compensação financeira ao alijado pelos rendimentos, na razão de cinquenta por cento. Diferentemente das duas outras hipóteses trabalhadas, a ora analisada tem embasamento legal no parágrafo único do artigo 4º da Lei de Alimentos [...]. Data venia, há na hipótese compensação financeira por força da copropriedade e vedação ao enriquecimento sem causa, independentemente do matrimônio ou da união estável, bem como do regime de bens.”
(FIGUEIREDO, Luciano L. Alimentos compensatórios: compensação econômica e equilíbrio patrimonial.
In
:
Anais do X Congresso Brasileiro de Direito de Família - Famílias nossas de cada dia
. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015. p. 558-570).

Distinta de ambas as figuras são os
alimentos ressarcitórios
, que se amoldam com exatidão à situação fática dos autos.

Como pontuado de forma lapidar pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, esta verba
"não se confunde com os alimentos compensatórios"
, configurando, na verdade,
"um pagamento ao ex-consorte por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns"
.

O fundamento jurídico, portanto, não reside na necessidade ou na solidariedade, senão no princípio geral de direito que
veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil)
. Isso porque, a posse e fruição unilateral do patrimônio comum por um dos cônjuges, privando o outro dos rendimentos da meação, configura desequilíbrio que o ordenamento jurídico busca reprimir.

O STJ aprofunda a natureza do instituto, ao detalhar:

"Tecnicamente, não seriam alimentos nem indenização, possuindo, na verdade, natureza jurídica de restituição de coisa de terceiro, amparado nos arts. 884 a 886 do CC, os quais tratam da vedação ao enriquecimento ilícito, porquanto aquele ex-consorte que está na administração exclusiva dos bens estaria explorando os bens alheios sem o consentimento do seu titular. Desse modo, nas hipóteses em que forem cabíveis alimentos civis ou naturais, deverá o Magistrado fixá-los cumulativamente com a referida compensação econômica, porém em rubricas diversas, sobretudo porque esta possui natureza jurídica distinta daquelas" .

Trata-se, em essência, de
"antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns"
, figura que encontra previsão legal expressa no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 5.478/68.

O referido dispositivo estabelece que o juiz determinará a entrega ao credor de parte da renda líquida dos bens comuns, administrados pelo devedor, servindo como contraprestação pelo uso exclusivo de patrimônio comum pelo companheiro adverso, para o que deve valer-se o interessado dos meios ordinários a evitar o enriquecimento ilícito de condômino.

No caso, a causa de pedir revela que a pretensão da agravante, embora nominalmente classificada como "alimentos compensatórios", amolda-se com perfeição à hipótese dos
alimentos ressarcitórios.

A recorrente narra que, após 25 anos de casamento sob o regime de comunhão universal de bens, fora abruptamente privada de todo e qualquer acesso ao vasto patrimônio comum, que passou a ser administrado com exclusividade pelo agravado, configurando clássica situação de desequilíbrio na fruição dos bens partilháveis.

Cabe ressaltar que essa alegação, longe de ser mera ilação, encontra robusto e multifacetado amparo probatório.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência (ID 13771506), lavrado em momento contemporâneo à ruptura fática, constitui forte indício da alegada violência patrimonial, sendo enfático ao registrar que
"todos os bens est
ão
em poder do c
ô
njuge var
ã
o, onde a esposa n
ã
o tem acesso a nenhuma das contas conjuntas do casal que tem todas as economias"
.

Além disso, a declaração oficial é materialmente corroborada pela extensa documentação carreada aos autos (matrículas de imóveis, CRLVs, escrituras - IDs 14352697 a 14352700), que não apenas comprova a existência de considerável acervo patrimonial – incluindo múltiplos imóveis em áreas nobres e diversos veículos –, como também demonstra que a titularidade formal da maioria dos bens recai sobre o agravado.

Cumpre também advertir essa alegação de posse e administração exclusiva não fora rechaçada pelo agravado nas contrarrazões (ID 14571244), o que reforça a verossimilhança da tese recursal.

O núcleo da pretensão da agravante, portanto, transcende a discussão sobre a subsistência – que, como se verá, encontra-se minimamente atendida pelo exercício da atividade laboral. O que se postula, em verdade, é o direito de não ser alijada da fruição do patrimônio que, por força do regime de bens, também lhe pertence.

A verba pleiteada assume, assim, o caráter de
contraprestação pelo uso exclusivo d
a
meação pelo agravado
, medida que visa a coibir o enriquecimento ilícito enquanto a partilha não se ultima.

Nesse cenário, o deferimento da verba de natureza ressarcitória é medida de rigor, não como amparo à necessidade, mas como imperativo de justiça patrimonial e efetivação do direito de propriedade da meeira.

Para a fixação do
quantum
ressarcitório, adota-se metodologia objetiva, pautada na estimativa da renda líquida potencial que o patrimônio comum sob administração exclusiva do agravado poderia gerar.

Conforme o anúncio de locação juntado pelo próprio agravado (ID 14571248), um imóvel com as mesmas características e localizado no mesmo condomínio de alto padrão (Edifício Águas Claras) possui valor locatício de
R$ 5.800,00
mensais, com taxa condominial de
R$ 500,00
.

A partir desta renda bruta, apura-se a renda líquida deduzindo-se as despesas ordinárias.

Nesse sentido, o documento de IPTU referente ao imóvel (ID 14352699) aponta custo tributário anual de R$ 1.212,23, o que corresponde a média de
R$ 101,00
mensais. Assim, a renda líquida potencial apenas deste bem é de
R$ 5.199,00
(R$ 5.800,00 - R$ 500,00 - R$ 101,00).

Tal cálculo, contudo, considera apenas um dos múltiplos bens que compõem o vasto acervo patrimonial (avaliado em mais de R$ 1,8 milhão), que inclui outro apartamento (Condomínio Verdes Mares), terrenos e três veículos.

Embora a prova dos autos não permita, nesta fase processual, aferir com exatidão a renda potencial de cada um desses bens, é inequívoco que a posse e uso exclusivos pelo agravado geram benefício econômico e privam a recorrente da fruição.

Dessa forma, partindo-se do valor líquido apurado para o primeiro imóvel (R$ 5.199,00), e acrescendo-se um valor conservador e razoável a título de compensação pela fruição exclusiva dos demais bens, arbitra-se uma renda líquida potencial total em
R$ 7.100,00
.

Sob esse aspecto, a meação da agravante sobre a renda, decorrente do regime de comunhão universal de bens (Certidão de Casamento - ID 14352697), corresponde a 50%, resultando em
R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais)
.

Cumpre ressaltar, em conformidade com o entendimento do STJ, que esses valores, diante da natureza ressarcitória, poderão ser devidamente compensados no momento da efetiva partilha de bens, garantindo o equilíbrio final entre os meeiros.

Por outro lado, no que tange aos alimentos provisórios (convencionais), fundados no dever de mútua assistência, a pretensão não merece prosperar, visto que o agravado logrou êxito em comprovar, por meio de documentos (prints de redes sociais - ID 14571244), que a agravante exerce atividade laboral junto a estabelecimentos comerciais da família ("Rei dos Colchões" e "Confortare Bases").

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou parcial provimento para fixar os alimentos ressarcitórios no valor mensal de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais), até que ultimada a partilha de bens do casal.

Fica prejudicada a análise dos agravos internos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.